Tribunal: TJMT
Processo: 1002176-79.2020.8.11.0024
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002176-79.2020.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3023-68 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ELISANGELA GONCALVES AGUIAR - CPF: 027.063.171-24 (RECORRIDO), EDNALDO GONCALVES AGUIAR - CPF: 027.062.801-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITOS DESCONHECIDOS EM CONTA CORRENTE
– ACORDO PELO CANCELAMENTO DOS DESCONTOS FOI DESCUMPRIDO PELO BANCO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DESCONTOS INDEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contratação e a contraprestação, no caso, a disponibilização do empréstimo e a realização de operações bancárias, existindo ainda acordo com o Banco pelo Cancelamento dos descontos que foi descumprido.

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a contratação do empréstimo e as operações descontadas em conta. Não havendo comprovação, os descontos e os empréstimos são indevidos e, portanto, gera dano moral in re ipsa.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente, mediante descontos indevidos e a realização de empréstimos não contratado, resta configurado o dano material e moral decorrente de falha.

Dessa forma,
CONHEÇO
do Recurso e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
de modo que a sentença do juízo
a quo
deve ser mantida incólume.

Sentença mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação na qual a recorrida
ELISANGELA GONCALVES AGUIAR
postula indenização por danos materiais e morais, em razão de descontos indevidos por suposto empréstimo ao qual o banco já havia entabulado acordo ao qual reconheceu a ilegalidade do seu registro nos autos do processo de
no.
1001123-97.2019.811.0024
que acabou descumprido.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, além da
RESTITUIÇÃO
dos valores indevidamente descontados no importe de R$ 657,38 (seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos) na forma dobrada do artigo 42 parágrafo único do CDC, coma atualização monetária pelo IGPM-M/FGV desde a data dos respectivos descontos.

Inconformado, o Banco do Brasil, nas razões recursais, aduziu que agiu nos exatos termos da decisão proferida no Processo no. 1001123-97.2019.811.0024, pois a Turma Recursal reconheceu provimento ao recurso do banco no referido processo e reformou a sentença na qual se baseia a autora, de modo que o contrato discutido na lide foi considerado válido e os pedidos da autora naquela ação foram julgados improcedentes, fato este que fez com que o banco restabelecesse a cobrança.

Em contrarrazões,
ELISANGELA GONCALVES AGUIAR
refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao reconhecimento da falha na prestação do serviço e consequente dever de indenizar da empresa Recorrente, o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Destaco que em que pese o Banco aduzir o julgamento favorável do recurso manejado nos autos do processo de no. 1001123-97.2019.811.0024, desconsiderou o informado acordo celebrado com a parte recorrida no mesmo processo ao qual o Banco igualmente se comprometeu a cancelar o referido desconto de forma definitiva. (Vide ID. 45897992, no processo de no. 1001123-97.2019.811.0024)

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

Não merece reforma a sentença.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
ENERGISA,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para
manter
o julgado do juízo
a quo.

Custas processuais e honorários advocatícios, a proporção de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

LUÍS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2021